Tribunal: TJMT
Processo: 1036914-26.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036914-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), SONIA CECILIA LINO BORGES - CPF: 161.691.152-20 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1036914-26.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1036914-26.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:
Sonia Cecília Lino Borges.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. OPÇÃO CARACTERIZADA PELA CONTINUIDADE NO SERVIÇO. FORMALIZAÇÃO EXPRESSA INEXIGÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ente público municipal contra sentença proferida em Ação de Cobrança de abono de permanência. A sentença julgou procedentes os pedidos formulados, determinando a implantação do pagamento do benefício e o pagamento retroativo das parcelas vencidas desde o momento em que a autora preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, mantendo-se em atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o direito ao abono de permanência depende de manifestação formal do servidor público quanto à sua opção por permanecer em atividade, após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 40, § 19, da Constituição Federal, ao prever o abono de permanência, exige dois requisitos cumulativos: o preenchimento das condições para aposentadoria voluntária e a opção pela permanência em atividade.

4.

A interpretação do termo “opção” não pode ser restritiva ou formalista, pois a permanência efetiva no serviço público, após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria, revela de forma inequívoca a intenção do servidor de permanecer em atividade.

5.

A formalização da opção não constitui condição para o nascimento do direito ao abono, mas apenas ato comunicativo à Administração Pública, com o fim de viabilizar o início do pagamento da verba.

6.

Exigir requerimento formal como condição para o reconhecimento do direito implica impor ônus não previsto na Constituição Federal, além de permitir que a Administração se beneficie de eventual omissão ou desconhecimento do servidor.

7.

Restando incontroversa a permanência do servidor em atividade após o preenchimento dos requisitos legais, é devida a percepção do abono de permanência desde o momento em que implementadas tais condições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito ao abono de permanência surge com o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária e a continuidade do servidor no exercício do cargo, sendo desnecessária a manifestação formal de vontade.

2.

O requerimento administrativo tem natureza meramente comunicativa e não configura condição para a constituição do direito ao abono de permanência.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 40, § 19; Emenda Constitucional no 41/2003, artigo 3o, § 1o; Lei no 9.099/1995, artigos 46 e 55; Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, artigo 236; Provimento no 27/2004-CM, artigo 4o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.o 1086130-53.2024.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, julgado em 31/07/2025, publicado em 31/07/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1036914-26.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1036914-26.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:
Sonia Cecília Lino Borges.

RELATÓRIO

Recurso Inominado do Município de Cuiabá-MT.

Ação:
de Cobrança de Abono Permanência.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT
.

Sentença (Id
.

341282388)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, condenando o recorrente ao
pagamento retroativo do abono de permanência, a partir da data em que a autora preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária até a data em que passou para a inatividade.

Recurso Cível Inominado
(Id.
341282389
)
:
o recorrente requer a
reforma da sentença de origem, a fim de que seja julgado totalmente improcedente o pedido autoral, sustentando que a autora não optou expressamente por permanecer em atividade, não possuindo, segundo entende, direito ao pagamento da verba.

Contrarrazões
(Id. 341282391): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1036914-26.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1036914-26.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:
Sonia Cecília Lino Borges.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Município de Cuiabá-MT
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Cobrança
proposta por
Sonia Cecília Lino Borges em desfavor do recorrente,
objetivando o pagamento do abono de permanência, referente ao período que permaneceu em atividade, mesmo tendo preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária.

Não há controvérsia acerca do direito da autora recorrida ao abono de permanência. O debate cinge-se à necessidade, ou não, de se formalizar expressamente a intenção de permanecer em atividade para que o benefício do abono de permanência seja concedido.

O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

“Artigo. 40 Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003) (...) § 19.
O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória
contidas no § 1o, II. (Incluído pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)”.

A Emenda Constitucional no 41/2003, em seu artigo 3o, §1o, dispõe:

“
Artigo 3o É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.§ 1o O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um
abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal”.

Alega o ente municipal que, por se tratar de uma “opção” do servidor, o direito ao abono de permanência somente se concretizaria mediante manifestação formal de vontade.

Tal entendimento, todavia, não encontra respaldo na ordem constitucional, tampouco na jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Conforme visto em linhas anteriores, o abono de permanência configura incentivo de natureza pecuniária concedido ao servidor público que, embora tenha preenchido todos os requisitos para a aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade.

A norma constitucional estabelece, de forma expressa, dois requisitos cumulativos para a concessão do benefício: (i) o implemento das condições para a aposentadoria voluntária; e (ii) a opção do servidor por continuar no serviço público.

A controvérsia, no presente caso, reside na interpretação do termo “opção”. Para o recorrente, trata-se de manifestação formal e expressa, sem a qual o direito pleiteado não pode ser concedido.

Entretanto, a “opção” caracteriza-se como situação fática, revelada pela inequívoca continuidade no exercício das funções públicas após a aquisição do direito à aposentadoria.

Nesse contexto, o requerimento administrativo assume natureza meramente comunicativa, voltado a informar à Administração a condição já consolidada, a fim de viabilizar o início do pagamento da verba. Não se confunde, pois, com o fato gerador do direito.

O abono de permanência constitui direito subjetivo do servidor, que se incorpora ao seu patrimônio jurídico no exato momento em que preenchidos os requisitos constitucionais estabelecidos.

Subordinar o nascimento desse direito a um ato administrativo superveniente implicaria inverter a lógica do instituto, impondo ao servidor ônus não previsto pelo legislador constituinte derivado, além de possibilitar que a Administração se beneficie de sua própria inércia ou da eventual desinformação do servidor.

Corretamente, portanto, a sentença recorrida fixou como termo inicial do benefício a data de implementação dos requisitos para a aposentadoria voluntária.

A permanência do servidor no exercício de suas funções a partir dessa data — circunstância incontroversa — configura sua opção por permanecer em atividade, fazendo surgir, a partir de então, o direito à percepção do abono de permanência.

Sobre a matéria:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. ABONO DE PERMANÊNCIA . TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO . I. CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública aposentada, condenando o ente público ao pagamento retroativo de abono de permanência no período de fevereiro de 2020 a abril de 2022. A parte autora alegou ter preenchido os requisitos para aposentadoria especial em abril de 2012 e permanecido em atividade até março de 2023, pleiteando o pagamento da verba respectiva. A sentença reconheceu que o direito ao abono nasce com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, fixando o termo inicial em 15 de fevereiro de 2020 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito ao abono de permanência depende de prévio requerimento administrativo; (ii) estabelecer a natureza jurídica do abono de permanência e a incidência de reflexos e descontos legais sobre a verba devida. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito ao abono de permanência se constitui no momento em que o servidor preenche os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade, sendo esta opção caracterizada pela continuidade do serviço, e não pela formulação de requerimento administrativo . O requerimento administrativo constitui mera comunicação à Administração Pública e não representa condição para a constituição do direito ao benefício. A própria Administração reconheceu, por meio de simulação, o implemento dos requisitos pela autora em 15 de fevereiro de 2020, sendo devido o abono desde então até o início do pagamento administrativo. O abono de permanência possui natureza jurídica remuneratória, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sob os Temas 424 e 1233 dos recursos repetitivos. Sendo verba remuneratória, o abono de permanência integra a base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina (13o salário) . Sobre o montante apurado devem incidir os descontos legais referentes ao Imposto de Renda e à contribuição previdenciária, conforme a legislação vigente em cada competência. Valores já pagos administrativamente a título de abono de permanência devem ser compensados para evitar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: O direito ao abono de permanência nasce com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária e a continuidade do exercício funcional, prescindindo de requerimento administrativo. O abono de permanência possui natureza jurídica remuneratória e integra a base de cálculo do terço de férias e da gratificação natalina. Sobre os valores do abono de permanência incidem os descontos legais relativos ao Imposto de Renda e à contribuição previdenciária. Valores pagos administrativamente devem ser compensados do total apurado na fase de execução .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10861305320248110001, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 31/07/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 31/07/2025)”.

Portanto, restou comprovado que a autora recorrida permaneceu em atividade após a integralização dos requisitos para aposentadoria (considerando as especificidades da carreira ocupada). Assim, imperioso o reconhecimento de que possui direito ao abono de permanência, nos termos da previsão constitucional.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026